Tribunal: TJSP
Processo: 0021195-46.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório. Autora, sediada no Município de Amparo, que afirma que a ré, com sede em Município jurisdicionado à Comarca de Penápolis, estaria comercializando, em Araçatuba, produtos alegadamente contrafeitos, com uso indevido dos sinais distintivos do trade-dress de marca por si titularizada, em concorrência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório. Autora, sediada no Município de Amparo, que afirma que a ré, com sede em Município jurisdicionado à Comarca de Penápolis, estaria comercializando, em Araçatuba, produtos alegadamente contrafeitos, com uso indevido dos sinais distintivos do trade-dress de marca por si titularizada, em concorrência desleal. Juízo da 3a Vara Cível de Araçatuba que determinou, de ofício, a redistribuição da lide à Comarca de Penápolis, ao fundamento de que a Comarca de Araçatuba não guardaria vinculação com a demanda. Desacerto da medida. Demanda ajuizada na Comarca de Araçatuba com esteio no artigo 53, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, a estabelecer a competência do local do fato para a ação de reparação de dano. Uma vez não configurada a escolha aleatória do Juízo, descabia excepcionar o disposto no Verbete no 33 da Súmula de Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedente desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Araçatuba, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0021195-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE PENÁPOLIS, Interessados
QUIMICA AMPARO LTDA e SOLAR BRAUNA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
EP, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Araçatuba, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021195-46.2020.8.26.0000 - Voto no 26.013
2
Voto no: 26.013
Conflito de Competência no: 0021195-46.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Suscitante: Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Penápolis
Suscitado: Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Araçatuba
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
obrigação de não fazer cumulada com pedido indenizatório.
Autora, sediada no Município de Amparo, que afirma que a ré,
com sede em Município jurisdicionado à Comarca de Penápolis,
estaria comercializando, em Araçatuba, produtos alegadamente
contrafeitos, com uso indevido dos sinais distintivos do trade-
dress de marca por si titularizada, em concorrência desleal. Juízo
da 3a Vara Cível de Araçatuba que determinou, de ofício, a
redistribuição da lide à Comarca de Penápolis, ao fundamento de
que a Comarca de Araçatuba não guardaria vinculação com a
demanda. Desacerto da medida. Demanda ajuizada na Comarca de
Araçatuba com esteio no artigo 53, inciso IV, alínea 'a', do Código
de Processo Civil, a estabelecer a competência do local do fato
para a ação de reparação de dano. Uma vez não configurada a
escolha aleatória do Juízo, descabia excepcionar o disposto no
Verbete no 33 da Súmula de Jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça. Precedente desta C. Câmara Especial.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Araçatuba, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PENÁPOLIS em
face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAÇATUBA,
nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de
indenização por perdas e danos ajuizada por Química Amparo Ltda. contra
Solar Braúna Produtos Químicos Ltda..
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 05).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021195-46.2020.8.26.0000 - Voto no 26.013
3
Processo Civil vigorante (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de
competência.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de não fazer
cumulada com pedidos indenizatórios promovida por Química Amparo Ltda.
em face de Solar Braúna Produtos Químicos Ltda..
Alega autora, detentora da marca Ypê de lava-louças,
que a ré, detentora da marca Flora, também de lava-louças, praticaria
concorrência desleal, porque reproduziria a logotipia, as cores, os grafismos e
demais sinais distintivos do trade-dress de seu produto, na tentativa de
confundir o público consumidor e, assim, criar, de forma parasitária, relação
subliminar de equivalência entre as marcas.
Embora a autora tenha sede no Município de Amparo, e
a ré, no Município de Braúna (jurisdicionado à Comarca de Penápolis), a
demandante optou por promover a ação na Comarca de Araçatuba, ao
argumento de que ali teria constatado a venda do produto alegadamente
contrafeito, sendo, pois, o local do fato para efeitos da fixação da competência
conforme o disposto no artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo
Civil.
Ao receber os autos, o Juízo da 3a Vara Cível da
Comarca de Araçatuba, entendendo que a Comarca em questão não teria
qualquer vinculação com a causa, determinou a redistribuição do feito à
Comarca de Penápolis, segundo a regra geral do domicílio da ré (fls. 115/116
do feito original).
O Juízo da 2a Vara Judicial de Penápolis, por sua vez,
recusando a competência, fez instaurar o presente incidente. Alega, a fls.
117/119 dos autos primários, que, diferentemente do alegado pelo Juízo
suscitado, haveria nítida vinculação da causa à Comarca de Araçatuba, onde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021195-46.2020.8.26.0000 - Voto no 26.013
4
produtos supostamente contrafeitos estariam em comercialização imediata.
Pois bem.
Com razão o Juízo suscitante.
A ação não foi ajuizada na Comarca de Araçatuba ao
acaso.
Conforme nota-fiscal juntada à fl. 64 dos autos de
primeiro grau, os produtos com a marca da ré, supostamente contrafeitos à
semelhança do produto com a marca titularizada pela autora, foram adquiridos
na Comarca de Araçatuba, que perfaz, para fins de fixação da competência
com esteio no artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC/2015, o local do ato
ilícito.
Ainda que, como sustentado pelo Juízo suscitado, o
produto dito contrafeito possa ser comercializado em todo território nacional,
foi no Município de Araçatuba, ao menos, que a autora efetivamente
identificou exemplares sendo vendidos, optando, assim, por ali propor a
demanda.
E, não tendo o ajuizamento da ação em Araçatuba
ocorrido de forma aleatória, em tentativa de burla ao princípio do Juiz Natural,
descabia excepcionar o disposto no Verbete no 33 da Súmula de Jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que “A incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício.”
Sobre o tema, colha-se, mutatis mutandis, precedente
deste C. Órgão Fracionário, verbis:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de
Ressarcimento de Danos Morais e Materiais
Ação
distribuída pela parte autora perante o foro do lugar do fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021195-46.2020.8.26.0000 - Voto no 26.013
5
danoso Redistribuição da ação ao foro do domicílio do
autor Descabimento Competência territorial de natureza
relativa
Impossibilidade de declinação de ofício -
Incidência da Súmula no 33 do C. STJ e do art. 65 do CPC
Ausência de escolha aleatória de juízo Opção do autor que
encontra fundamento na regra de competência prevista no
Art. 53, IV, 'a', do CPC Conflito acolhido Competente o
suscitado (4a Vara Cível da Comarca do Guarujá)” (Conflito
de
competência
cível
no
0033383-08.2019.8.26.0000;
Relator: Des. Renato Genzani Filho; Câmara Especial; TJSP;
j.: 30/08/2019; registro: 30/08/2019)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Araçatuba, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR